Tribunal: TJBA
Processo: 8001269-53.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001269-53.2017.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: FAZENDA IOWA LTDA

Advogado(s)
:
LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES

A C O R D Ã O

Ementa
: Direito do consumidor.
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Manutenção indevida de gravame sobre veículo quitado.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ausência de comprovação de diligência.
Dano moral configurado. Astreintes proporcionais. Honorários mantidos. Recurso não provido.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço, determinando o cancelamento do gravame sobre veículo quitado, condenação em danos morais e fixação de astreintes e honorários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a responsabilidade da instituição financeira pela manutenção indevida de gravame após quitação do financiamento; (ii) aferir a ocorrência de dano moral; (iii) examinar a proporcionalidade da multa diária (astreintes); e (iv) avaliar eventual necessidade de redução dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

A manutenção do gravame, mesmo após a quitação, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

O dano moral é evidente, pois a conduta impede o pleno exercício do direito de propriedade, ultrapassando o mero aborrecimento.

A multa diária tem função coercitiva e se mostra adequada à hipótese dos autos, não havendo desproporcionalidade.

Os honorários foram fixados em consonância com o art. 85, §2º do CPC, considerando os critérios legais e o trabalho desenvolvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8001269-53.2017.8.05.0154, oriunda da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figura como apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, e como apelada
FAZENDA IOWA LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02

.